Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AUTOS N. 0747065-41.2024.8.07.0000 E 0724355-27.2024.8.07.0000. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE DO LEILÃO. PRIMEIRO RECURSO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Primeiro agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória de arrematação, visando à suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial e dos atos expropriatórios dele decorrentes. 1.1. Segundo agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual indeferiu o pedido de penhora do saldo remanescente do leilão de imóvel, sob o fundamento de destinação do valor à aquisição de nova moradia, configurando bem de família.
2. O agravado suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade, bem como impugnou o benefício da gratuidade da justiça concedido à agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar (i) a observância dos requisitos de admissibilidade recursal, especialmente a dialeticidade; (ii) a pertinência da concessão da gratuidade da justiça; (iii) a regularidade da intimação da agravante para purgação da mora nos termos da Lei no 9.514/1997 e do CPC; (iv) a validade do leilão extrajudicial diante de supostas irregularidades procedimentais; (v) o risco de dano irreparável decorrente da manutenção da arrematação do bem; e (vi) interesse recursal do segundo agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de ausência de dialeticidade não merece acolhimento, pois o recurso ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, expondo de forma clara os motivos de reforma. 5. Quanto à impugnação da gratuidade da justiça, verifica-se que a agravante demonstrou insuficiência de recursos, motivo pelo qual se mantém o benefício concedido. 6. A intimação para purgação da mora deve observar os requisitos previstos no art. 26, § 3o e § 3o-A, da Lei no 9.514/1997, que exige a intimação pessoal do devedor e, em caso de suspeita de ocultação, a adoção do procedimento de citação por hora certa. 7. A intimação por edital somente é válida quando comprovado o esgotamento das tentativas de localização do devedor, o que não ocorreu no caso concreto, comprometendo a regularidade do procedimento de leilão. 8. A ausência de intimação válida acarreta a nulidade dos atos subsequentes, incluindo a arrematação do bem.
9. Considerando a possibilidade de anulação do leilão, verifica-se a ausência de interesse recursal, nos termos do art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, uma vez que não há mais saldo remanescente passível de penhora até julgamento final da ação anulatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Primeiro agravo de instrumento provido. Determinada a suspensão dos efeitos do leilão e dos atos expropriatórios, com a manutenção da posse do imóvel em favor da agravante até decisão definitiva na ação anulatória. 10.1. Segundo agravo de instrumento prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A intimação por edital somente é válida após o esgotamento das diligências para localização do devedor, sob pena de nulidade do leilão extrajudicial e dos atos subsequentes."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 26 e 27; Código de Processo Civil, arts. 252, 253, 254 e 1.018, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.906.475/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 20/5/2021. TJDFT, 0742393-87.2024.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 11/03/2025. TJDFT, 07044162920188070014, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 21/5/2021. TJDFT, 07377912620198070001, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 18/8/2020. TJDFT, 07149518820208070000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 7/10/2020.